Tribunal: TJES
Processo: 5001673-96.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001673-96.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA STRASSMAN
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. (2). TESE AUTORAL. NARRA QUE LHE FORA OFERECIDO, POR UM PREPOSTO DA EMPRESA RECLAMADA UM CARTÃO DE CRÉDITO E NO ATO DA ADESÃO DO REFERIDO PRODUTO FOI EMBUTIDO, SEM SEU CONSENTIMENTO, UM SEGURO PREMIADO, ALÉM DE TER SIDO AFIRMADO QUE NÃO HAVERIA COBRANÇA DE ANUIDADE. SUSTENTA, AINDA, QUE REALIZOU O DESBLOQUEIO DO CARTÃO, E REALIZOU ALGUMAS COMPRA. OCORRE QUE NO MÊS SEGUINTE AO RECEBER A FATURA VERIFICOU O VALOR DE R$ 20,12 (VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS) REFERENTE A ANUIDADE E O SEGURO NÃO CONTRATADO, TENDO CONTINUADO A RECEBER COBRANÇAS NOS MESES SUBSEQUENTES, MOTIVO PELO QUAL REQUEREU, NOVAMENTE, O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PORÉM, LHE FOI INFORMADA QUE HAVIA UM DÉBITO DE R$ 40,96 (QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E, EM RAZÃO DE AMEAÇAS DE INCLUSÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, FOI COMPELIDA A ARCAR COM O MESMO. (3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$122,16 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. (4) RECURSO AUTOR. BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA DE 1° GRAU NO QUE PESE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE, CONDENANDO A RECORRIDA. (5). CONTRARRAZÕES
: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.